Tribunal: TJPA
Processo: 0015863-82.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0015863-82.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: FREDSON DO SOCORRO LOPES BARROSO, RUBENS CHARLES DAS NEVES AZEVEDO, AURELIO FONSECA CHUCRE, GILBERTO CARLOS MARQUES NUNES, ARLEM JOSE DO VALE RODRIGUES, SERGIO RAIOL DE OLIVEIRA, MICHELLE DA SILVA MARINHO, RAIMUNDO SANTANA DE PAULA, JOSE RICARDO OLIVEIRA BRAZ, WANDERLEY DA COSTA NEPOMUCENO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, do CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUESTÃO SEM ÍNDOLE CONSTITUCIONAL (TEMA 954/STF). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário esbarra na ausência de repercussão geral, porquanto far-se-ia necessário a verificação da eficácia de normas municipais, bem como a natureza jurídica do benefício concedido
,
providências sabidamente vedadas na via processual eleita a
nte

à
orientação firmada no Tema 954 pelo Pretório
Excelso. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo STF, não há como seguir o recurso àquele tribunal.

2. Agravo interno desprov
i
do
, com advertência do agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé
, na reiteração de recursos que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário
,
advertindo-se
a parte agravante sobre
a
possibilidade de condenação por litigância de má-fé na reiteração de recursos que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional
,
nos termos do voto do Relator,
Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura(Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores
Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Ricardo Ferreira Nunes
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré
Silva
Gouveia dos Santos (Presidente).
24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 28 de junho a 5 de julho de 2023).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor
Vice-Presidente
Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura (Relator):

T
rata-se de agravo interno (I
D

13542560
), interposto pelo
Município de Belém,
com fundamento nos art. 1.021, do Código de Processo Civil,
e art. 279, do Regimento Interno do TJPA,
insurgindo-se contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário submetido, com fundamento no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil, por incidência da
tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.048.686 (Tema 954), segundo a qual: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Nos presentes autos,
a
1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional do servidor por antiguidade, ante o preenchimento dos requisitos previstos nas Leis Municipais n.º 7.546/91 e n.º 7.507/91
,
do
M
unicípio de Belém.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no artigo
5º, XXXVI, da Constituição Federal, diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico, entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 41).

O recurso extraordinário não foi admitido com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
porquanto a
discussão sobre progressão funcional de servidores
seria
matéria carente de repercussão geral, tal como expresso no Tema 954/STF.

No presente Agravo Interno, o Município de Belém
reitera
que a decisão mal aplicou o art. 5º XXXVI, da CF, bem como o Tema 41 da Repercussão Geral do STF, por entender que não h
averia
direito adquirido a regime jurídico.

Assim, requereu o provimento do agravo interno e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

A parte agravada manifestou-se em contrarrazões (ID 13762630).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Excelentíssimo Senhor
Vice-Presidente
Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura (Relator):

O agravo interno não comporta provimento. Explico:

A
pretensão do agravante é aplicar ao caso o entendimento firmado no Tema 41/RG no ponto que afirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, e, desta forma, fazer valer
o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração promovid
o
pelas

Leis nº 8.957/2012 e nº 9.050/2013, do Município de Belém, que alterou as disposições anteriores contidas nas Lei nº 7.507/1991, e Lei nº 7.546/1991,
e sobre as quais se sustenta a pretensão do agravado,
tendo
,
por consequência
,
a improcedência do pedido inicial dos agravados.

Ocorre que

na
ratio

decidendi
,

exposta no RE 563.965/RN (Tema 41/RG), fica claro que a
discussão
se baseia
nos cálculos de remuneração, de forma a não ofender a garantia de
irredutibilidade
de remuneração. Vide
ementa
:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e,
consequentemente
, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
053 DIVULG
19-03-
2009 PUBLIC
20-03-2009 EMENT VOL-02353-
06 PP
-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

No caso em concreto,
a discussão é outra, pois, tendo em vista a
aplicação da lei no tempo,
mister o reconhecimento do direito dos agravados já que
:

“
a petição inicial foi interposta em18/04/2012,

tendo os autores fundamentado seu pedido na Lei Municipal nº 7.546/1991. Verifica-se que a Lei 8.957/12,que criou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal da Prefeitura de Belém e estabeleceu critérios de progressão e promoção,passou a ter vigência somente a partir de 01.11.2012, isto é, após o ajuizamento da ação. Ademais, verifica-se que o referido diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27.12.13, com vigência a partir de 01.01.2014.
Nesse sentido, entendo proceder a alegação dos autores, ora embargados, de que a não aplicação da Lei nº 7.546/91 ao caso concreto violou o princípio
tempus
regit

actum
,
haja vista que foi aplicada ao caso lei que não estava em vigor ao tempo do ajuizamento da ação.
Assim, entendo que a progressão funcional requerida pelos autores, ora embargados, deve obedecer aos ditames das Leis 7.546/91
”
(
acórdão
ID n.º 9611793)
.

Pois bem.

A discussão,
in
casu
, é o direito subjetivo à progressão de servidor municipal, que, tal como mostra o excerto acima, funda-se na
Lei Municipal nº 7.546/1991, posteriormente contestado com base nas Leis Municipais n.º 8.957/12 e nº
9.050
/2013
.

Portanto, o recurso extraordinário, ao alegar violação a dispositivo constitucional, incorreria, indiretamente, na análise de legislação local.

Sendo assim,
houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário
,
diante do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.048.686 (tema 954)
,
devido à inexistência de repercussão geral. Pois,
em situações em que se
discute o direito subjetivo à promoção de servidor, por depender da análise de normas atinentes à cada carreira do serviço público e por não haver na Constituição Federal regramento direto e específico acerca do tema
, a análise da situação passaria pela verificação de legislação local
, o que redunda na
inexistência
de repercussão geral
.

Vejamos trecho da
ratio

decidendi
do julgado:

“
(...)
Também é preciso registrar a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se projetam os efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Min. ELLEN GRACIE,
DJe
de 13/3/2009).

É precisamente o que ocorre neste caso. A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção e da retroatividade de seus efeitos depende do exame das
normas atinentes
a
cada carreira do serviço público. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.
Eis a causa da ausência de repercussão geral. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como seguir o recurso àquele tribunal.

Relacionando
os fundamentos da decisão agravada com as razões do agravo interno, concluo que o município não logrou êxito em sua pretensão de destrancamento recursal, especialmente por limitar-se à reiteração das razões expendidas no recurso excepcional.

Também, como é possível concluir da transcrição acima, a decisão agravada seguiu orientação do Supremo Tribunal Federal que recusou repercussão geral à controvérsia idêntica à travada nos presentes autos.

I
mportante mencionar que, diante do caráter multitudinário da controvérsia e da necessidade de otimizar a prestação jurisdicional, foi admitido o agravo em recurso extraordinário n.º 1.222.969/PA (n.º único: 0001132-51.2015.814.0083), com o objetivo de reafirmação da jurisprudência consolidada no âmbito do Pretório Excelso, no sentido de que “descabe, em sede de recurso extraordinário, examinar controvérsia sobre os requisitos para progressão funcional, prevista em Lei Municipal, por
demandar análise da correta aplicação de norma de direito local a fatos e provas; portanto, sem repercussão geral”.

Noutro giro, à luz do disposto nos
arts
. 4.º, 6.º, 10 e 80, todos do Código de Processo Civil, reputo conveniente
advertir
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé, como se infere de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração em agravo regimental na petição n.º 9.690 (
DJe
20/09/2021), cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade.

2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.

3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos
da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput, § 2º).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Pet 9690 ED-
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187- DIVULG 17-09-2021- PUBLIC 20-09-2021).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339).

3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “(
Rcl
52360
AgR
, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 - DIVULG 25-05-2022 - PUBLIC 26-05-2022).

Tudo somado, voto pelo
não provimento
do agravo interno,
advertindo-se
o agravante de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Tendo em vista a interposição simultânea de
Agravo em Recurso Especial
(ID 13542553)
,
reservo-me à sua apreciação após a conclusão do julgamento do presente agravo
interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 12/07/2023